Tribunal: STF
Processo: RE 1522939
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ermindo Luiz Gnoatto, em face da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim proferida:



    “A parte autora insurge-se apenas quanto ao ponto que envolve o período e as contribuições vertidas na condição de vereador, alegando, em apertada síntese, que busca a reforma da sentença para:



    [...]



    Com efeito, compartilho da linha de raciocínio perfilhada pela sentença e verifico que os argumentos da parte recorrente são insuficientes para infirmar a conclusão do Juízo de origem, que, nesta parte, extinguiu o feito sem resolução do mérito.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 195, I, e 201, §§ 3º e 7º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaco os seguintes excertos do acórdão recorrido:



    “Falta de interesse de agir. Atividades concomitantes. Da análise dos elementos trazidos aos autos é possível concluir que no cálculo da RMI o INSS não considerou a existência de atividades concomitantes, somando as contribuições existentes (6.2). Tal conclusão é corroborada pela comparação entre o relatório do CNIS e a carta de concessão do benefício, chegando-se à conclusão de que o INSS somou todos os salários-de-contribuição do autor, limitando-os ao teto.



    [...]



    Assim, considerando que o cálculo de RMI do INSS não considera a existência de atividades concomitantes, efetuando a soma dos salários-de-contribuição, resta configurada a falta de interesse de agir, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito.



    [...]



    Revisão dos salários-de-contribuição. Exercício de mandato eletivo no período de 01/01/1997 a 31/12/2004.



    [...]



    Da prova dos autos, percebe-se que o segurado teve descontos de INSS de 05/1998 a 05/2000, 07/2000 a 10/2002 e 12/2002 a 08/2004 (57.1). Essas contribuições, que não foram restituídas, podem ser aproveitadas na condição de contribuinte individual.



    [...]



    Assim, em que pese haja alguns meses com divergência pró-segurado, não se mostra possível que se pince apenas esses, já que a revisão é uma só. E, como a adoção dessa revisão por inteiro configuraria uma diminuição da renda apurada pelo INSS, conclui-se que não há interesse de agir do autor nessa revisão.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CRITÉRIOS PARA RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. NECESSIDADE DO REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 668513 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13-03-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 27-03-2012 PUBLIC 28-03-2012)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que os benefícios previdenciários são regidos pela lei vigente ao tempo de preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 989816 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 28-10-2016 PUBLIC 03-11-2016)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADES CONCOMITANTES EXERCIDAS NO ÂMBITO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. CONTAGEM RECÍPROCA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1331710 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2021 PUBLIC 30-09-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO DO CÁLCULO DA RMI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1265678 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente